Tribunal: TJSP
Processo: 1502056-23.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Réu condenado ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor mínimo unitário, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por infração

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Réu condenado ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor mínimo unitário, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por infração ao art. 33, "caput", da Lei no. 11.343/06. O Ministério Público almeja recrudescimento punitivo, mediante exasperação da pena-base, afastamento do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, fixação de regime inicial semiaberto e negativa de substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar: se a pena-base deve ser aumentada, considerando o disposto nos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal; se a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 está configurada; a possibilidade de substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade. III. Razões de Decidir: A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. O histórico infracional do acusado assim como o conteúdo de seu aparelho de telefonia celular, apreendido e periciado, evidenciam a dedicação a atividades criminosas e, consequentemente, obstam a aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. O montante da reprimenda aplicada autoriza a fixação de regime inicial semiaberto e impede a substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: A quantidade de droga apreendida não é suficiente para exasperar a pena-base. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; art. 42. Código Penal, art. 59, III; art. 65, I. Súmula 231 do STJ. Jurisprudência Citada: STF, RE 635.659, Tema 506 de Repercussão Geral. STJ, AgRg no HC n. 919.085/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024.